Tribunal: STF
Processo: AI 735454
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo 
   de instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito 
   ao extraordinário, o acórdão recorrido, relativo aos embargos, 
   forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do 
   Código de Processo Civil, pelo não conhecimento da 
   medida.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.